Tribunal: TJDFT
Processo: 0712785-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO. CONCURSO MATERIAL. DEPOIMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença que condenou a ré pela prática da conduta descrita no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais - LCP, afastando o reconhecimento do concurso material entre as condutas delitivas.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que “a denúncia descreve todos os fatos de forma individualizada, viabilizando a condenação por cada um deles, em observância ao princípio da correlação”. Acrescenta que “há a indicação expressa de cada um dos dias em que a recorrida perturbou a tranquilidade dos seus vizinhos”. Argumenta que inexiste crime continuado, pois os fatos indicados são autônomos. Por fim, requer o reconhecimento do concurso material, com 6 contravenções ao longo do período apurado. Ofertadas as contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na apuração da existência de concurso material nas condutas delitivas apresentadas na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Pratica a contravenção penal de perturbação do trabalho ou sossego alheio quem abusa de instrumentos sonoros ou sinais acústicos (art. 42, inciso III, da LCP). Na hipótese, a autoria e a materialidade são incontroversas. Demais disso, não há recurso da defesa quanto à condenação.
5. Ocorre o concurso material de crimes quando o agente pratica dois ou mais crimes distintos, mediante mais de uma ação, com fundamento no art. 69 do CP, hipótese em que as penas devem ser somadas.
6. No caso, não obstante constar da denúncia (ID 66395657) e dos registros policiais (ID’s 66395611, 66395647, 66395646 e 66395658) as datas específicas da ocorrência dos supostos delitos de perturbação de sossego praticado pela ré, por meio de festas em seu Clube, localizado em área residencial, as testemunhas ouvidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, não conseguiram individualizar as datas dos delitos nos depoimentos judiciais. Com efeito, resta evidente a falta da robustez exigida para a condenação em concurso material, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo, diante da ausência de comprovação da autoria e materialidade da recorrência do delito. Nesse sentido o acórdão TJDFT n. 1915547.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação não provida. Sentença mantida.
8. Sem custas nem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 42, III; CP, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915547, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 30.08.2024.